Tribunal: TJBA
Processo: 8072813-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072813-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA Advogado(s): RICARDO YAMIN FERNANDES AGRAVADO: K. L. R. D. L. e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. IMPLANTE TRANSCATETER DE VÁLVULA PULMONAR (ITVP). ADOLESCENTE PORTADOR DE CARDIOPATIA CONGÊNITA COMPLEXA. PROCEDIMENTO PERCUTÂNEO INDICADO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (HEART TEAM). COBERTURA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE CÓDIGO ESPECÍFICO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. DOENÇA COBERTA COM INDICAÇÃO DE TRATAMENTO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. ADEQUAÇÃO DOS OPMES INDICADOS. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 – Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora autorize e custeie integralmente o procedimento de Implante Transcateter de Válvula Pulmonar (ITVP), Angioplastia de Artérias Pulmonares e Estudo Hemodinâmico, incluindo o fornecimento de todos os materiais (OPMEs), medicamentos, honorários da equipe médica e despesas hospitalares, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 – Discute-se: (a) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; (b) a alegada ausência de urgência médica no caso concreto; (c) a suficiência da autorização parcial concedida pela operadora após junta médica; (d) a necessidade de realização de perícia técnica como condição para manutenção da tutela; e (e) o alegado risco de irreversibilidade e prejuízo econômico à operadora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 – O paciente, adolescente de 15 anos, é portador de cardiopatia congênita complexa (Tetralogia de Fallot), tendo sido submetido a três procedimentos cardíacos anteriores, com evolução para dupla lesão de válvula pulmonar. A equipe multidisciplinar indicou o procedimento percutâneo em razão do risco elevado de morbidade e mortalidade em caso de nova cirurgia cardíaca convencional. 4 – A ausência de código específico no Rol da ANS para o implante percutâneo de prótese em posição pulmonar não afasta a obrigatoriedade de cobertura, porquanto já está assegurada a cobertura obrigatória para o procedimento cirúrgico de correção de cardiopatia congênita com cirurgia valvar, cabendo ao médico assistente a indicação da técnica mais adequada. 5 – A controvérsia quanto ao quantitativo de materiais especiais (OPMEs) demanda dilação probatória, não constituindo óbice ao deferimento da tutela de urgência, em razão do perigo da demora inverso e da possibilidade de reparação por dano processual (art. 302 do CPC). 6 – O conceito de urgência médica e urgência jurídica não se confundem. Esta última está associada ao risco da espera pelo provimento jurisdicional definitivo, configurado pela gravidade do quadro clínico do adolescente. A proteção integral da criança e do adolescente impõe prioridade absoluta na garantia do direito à vida e à saúde. 7 – A irreversibilidade de natureza exclusivamente patrimonial alegada pela operadora não se sobrepõe ao risco concreto à vida e à saúde do beneficiário menor de idade. IV. DISPOSITIVO 8 – Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8072813-97.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e como agravados K. L. R. D. L. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .